Tribunal: TJES
Processo: 0006531-85.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006531-85.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REDECARD S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

2. Excepcionalmente,

admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

3. No caso, o valor atribuído à causa não é irrisório e o proveito econômico pode ser estimado, motivo pelo qual
deve ser afastada

a
fixação por
apreciação equitativa
e arbitr
ados
os honorários sucumbenciais em 15% do valor do proveito econômico obtido pelo apelante
.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso.

V
itória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença (Id 4404318), que, nos autos da
ação de
execução fiscal
,
ajuizada

em face de
CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
,
julgou extinta a execução fiscal com fulcro no art. 924, Inciso II, do Código de Processo Civil condenando o Requerido/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 440318), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
questiona u
nicamente
o valor da condenação a título de
honorários advocatícios,
em razão de não se tratar de causa com valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico,
pugnando pela reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários de sucumbência em no mínimo 10% do proveito econômico
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença encontra guarida
diante do cumprimento do adimplemento do débito, que motivou a extinção do processo
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 04 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado, o apelante pretende a reforma
d
o capítulo de sentença para majorar o valor devido a título de honorários advocatícios, diante da ausência de valor
inestimável ou de irrisório proveito econômico.

Não obstante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos ter decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, o Ministro Relator Og Fernandes também estabeleceu que
se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

Nestes termos
,
no caso dos autos
não deve prosperar a incidência de apreciação equitativa.

In casu,

não há que se falar em valor irrisório,
porquanto
à época do ajuizamento da ação, em 2009, o valor da causa constava em R$ 6.810,01 (seis mil, oitocentos e dez reais e um centavo).
E
, passados
quase
10 anos de tramitação,
o débito fiscal atualizado

somava R$ 12,398,96 (doze mil, trezentos e noventa e poito reais e noventa e oito centavos) (Id 4404316).
Portanto
, o importe
ultrapassa
qualquer
valor que possa ser considerado irrisório para fins de apreciação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

De outro giro, não é possível afirmar que o proveito econômico é inestimável,
visto que
encontra guarida
nos
documentos
demonstrativos d
a
cobrança
fiscal em favor da apelada, bem como na atualização monetária da causa.

Assim,

o
proveito
econômico está plenamente auferível,
s
obre o qual deve incidir o percentual de 15% (quinze por cento),
Nestes termos
,
no caso dos autos
não deve prosperar a incidência de apreciação equitativa,
nos termos do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à regra contida nos §§ 1º e 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

do recurso
e

D
OU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de 15% do
proveito econômico, qual seja: o valor do débito fiscal pago
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.